Tribunal: TJSP
Processo: 2099155-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Popular – Invalidação de nomeação decorrente de inelegibilidade – Prolação da r. sentença de Primeiro Grau – Perda de objeto – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099155-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
agravante FERNANDO DE ALMEIDA PASSOS, são agravados MUNICIPIO DE
VARGEM GRANDE PAULISTA, JOSUÉ SILVEIRA RAMOS e JOSÉ CARLOS
RICARDO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099155-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41035
Agravo de Instrumento Ad no 2099155-44.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande Paulista
Agravante: Fernando de Almeida Passos
Agravados: Município de Vargem Grande Paulista, Josué Silveira
Ramos e José Carlos Ricardo de Lima
Agravo de Instrumento Ação Popular Invalidação de
nomeação decorrente de inelegibilidade Prolação da r.
sentença de Primeiro Grau Perda de objeto Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Fernando de Almeida Passos, tirado contra decisão copiada a fls.
38/42, prolatada pelo MM. Juiz Djalma Moreira Gomes Junior, que, em
Ação Popular, indeferiu pedido liminar de suspensão da nomeação
José Carlos Ricardo de Lima, tendo em vista a alegação de sua
inelegibilidade (fls. 01/37).
Aduz o Agravante que a decisão é incorreta, já
que o fato de ter o Agravado participado da elaboração de contas
reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o
tornaria inelegível para exercício inclusive de cargos comissionados
no Poder Público, a teor da art. 1o, I, “g”, da Lei Complementar no
94/1990.
Tutela indeferida a fls. 105/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099155-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Após indicação da petição pregressa, e em
consulta ao sistema informacional do Tribunal de Justiça, constata-se
que houve a prolação de sentença no processo principal,
disponibilizada em julho/2020.
Dessa forma, ante a prolação da sentença em
Primeira instância, exsurge a falta superveniente de interesse recursal.
Em face do exposto, julga-se prejudicado o
Agravo.
MARREY UINT
Relator